Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO CUMPRIDO. INDEFERIMENTO BASEADO EM INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 122 da Lei de Execução Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que as pessoas condenadas, que cumprem pena em regime semiaberto, poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para realização de visita a familiares, estudo externo e outras atividades que concorram para o retorno ao convívio social, desde que observados os critérios estabelecidos no art. 123 do mesmo diploma.

2. Hipótese em que o único óbice enfrentado pelo paciente refere-se exclusivamente ao tempo de cumprimento mínimo da pena privativa de liberdade que, por ser reincidente, deve observar a fração de 1/4 da pena imposta.

3. Evidenciado que o indeferimento do benefício se deu em decorrência de equívoco na planilha do juízo, como início do cumprimento da condenação, revela-se manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente.

4. Ordem concedida.